Tribunal: TJES
Processo: 5004041-44.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004041-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: IVANETI SCHIMITBERGER DA VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004041-44.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S/A

RECORRIDA: IVANETI S DA VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do NU PAGAMENTOS S/A na qual a requerente aduz que é correntista do referido banco tendo recebido, em 07/03/2024, uma ligação, supostamente da central de atendimento do banco requerido, informando-a que seu cartão havia sido clonado.

Afirma que, por desconfiar da informação, entrou em contato com o número de telefone que consta no verso do seu cartão, ocasião em que uma atendente, de posse de todos os seus dados, passou a orientá-la para que fizesse diversos procedimentos no aplicativo com o objetivo de reverter a suposta fraude.

Alega que, após ter feito os procedimentos, fora contratado em seu nome um empréstimo no valor de R$ 5.223,56 e realizadas duas transações via pix no valor de R$ 5.192,00 e R$ 4.980,00.

O juízo sentenciante entendeu, com base nos elementos dos autos, que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Pontuou que não foram apresentadas provas suficientes que atestassem a regularidade da contratação do empréstimo, tampouco da autenticidade das transações realizadas via PIX.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 5.223,56. Condenou, ainda, o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no valor R$ 5.187,67.

O recorrente NU PAGAMENTO S/A
, pugnou pela reforma da sentença, sustentando de forma genérica: a) culpa exclusiva de terceiros e/ou da recorrida; b) ausência de falha na prestação dos serviços.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis. Veja-se que
o próprio recorrente, em sede de contestação, sustentou que a recorrida foi vítima da técnica de engenharia social conhecida como “golpe da falsa central de atendimento.”

Ressalto que caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição da autora/recorrida, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Observe-se que a recorrida afirma que entrou em contato com o número que consta no verso do seu cartão e acreditou que estava falando com um funcionário do banco recorrente, pois, além do número ser o mesmo que consta no cartão, o suposto funcionário tinha acesso a dados pessoais seus, como limite de crédito e etc., fatos esses não impugnados pelo recorrente.

Assim, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)